Tribunal: STF
Processo: ARE 1351266
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local . 



    2. Da análise dos autos, verifico ser inadmissível o presente recurso extraordinário. Explico:



    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    DA INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO GERAL 



    Como se sabe, em 17 de janeiro de 2007., entrou em vigor a Lei Federal nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que acresceu ao artigo 543, do Código de Processo Civil, o artigo 543-A, determinando em seu 'caput' e §1º, que: Art. 543-A: 



    O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    §1º: Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    E o novo Código de Processo Civil traz idêntica exigência em seu artigo 1.035, que determina: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    §1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    § 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, estamos em face de ação, movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança e saúde públicas, mormente em tempos de pandemia do COVID-19. 



    Além disso, não se pode olvidar do chamado 'efeito multiplicador' das demandas, a serem movidas por inúmeros contribuintes que se encontram na mesma situação jurídica da recorrida, objetivando a desoneração do imposto estadual, nas operações aqui tratadas e que, irretorquivelmente, acarretará a redução da arrecadação de tributo constitucional e legalmente previstos. 



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto, transcende os interesses das partes envolvidas, já que estamos tratando de recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, o qual depende da arrecadação do seu principal tributo para atender às necessidades básicas da população, não podendo se olvidar que a população carente será a mais prejudicada, ante a não prestação de serviços essenciais, sendo de rigor que essa colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos, como ora se requer. 



    Trata-se de interpretação deturpada, pelo Tribunal a quo, dos seguintes dispositivos: 



    a) Súmula 615 do STF; 



    b) Súmula 269 do STF; 



    c) Súmula 271 do STF;



    d) Súmula 266 do STF;



    e) art. 150, § 7º da CF; 



    f) art. 153, § 29 da CF; 



    g) Art. 150, III da CF; 



    Cuida-se, pois, de maneira insofismável, de questão que apresenta relevância tanto econômica quanto jurídica, pois afeta a forma de aplicação das súmulas pelo judiciário e concessão de benefício sem a devida autorização legislativa. 



    Do ponto de vista jurídico, o tema inquestionavelmente ultrapassa os limites subjetivos da causa, pois, se admitida tal redução, suas consequências se espraiarão, à guisa de precedente, sobre todas as causas análogas que estiverem sob apreciação judicial. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    Incumbe , desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração , formal e fundamentada , no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente . 



    Assiste , ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo , da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente , ao Supremo Tribunal Federal ( CPC/73 , art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) de decidir sobre a efetiva existência , ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina . Precedentes . 



    Não incide o que prescreve o art. 85, § 11 , do CPC/15 quando se tratar , na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade , ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária. “



    (RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello-grifei)



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator